Tribunal: TJBA
Processo: 0569231-49.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0569231-49.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: SINDICATO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA DO SALVADOR

Advogado(s)
:
DANILO SOUZA RIBEIRO

APELADO: SUCOP - SUPERINTENDENCIA DE CONSERVACAO E OBRAS PUBLICAS DO SALVADOR

Advogado(s)
:
JAQUELINE MACEDO BARBOZA DE BARROS, RAISA VICTORIA GUEDES DE AGUIAR RIBEIRO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. ASSISTÊNCIA À SAÚDE. SERVIDORES DE AUTARQUIA MUNICIPAL. LEI COMPLEMENTAR QUE AUTORIZA CONTRATAÇÃO DE PLANO PRÓPRIO. DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA. REVOGAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE CREDENCIAMENTO. MIGRAÇÃO PARA PLANO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NEGADO PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, mandado de segurança coletivo impetrado por sindicato de servidores municipais, por reconhecer a ocorrência de decadência do direito à impetração do mandamus.

2 - O sindicato sustenta que o ato impugnado não é a Portaria que revogou o procedimento de credenciamento de plano de saúde, mas sim a omissão contínua da autarquia em não concluir o credenciamento de plano próprio, conforme determinaria a Lei Complementar Municipal nº 050/2010.

3 - Os servidores foram migrados para o plano de saúde oferecido aos servidores da administração direta municipal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4 - A questão em discussão consiste em saber se a Lei Complementar Municipal nº 050/2010 impõe dever de contratação de plano de saúde específico para autarquia ou se confere discricionariedade administrativa, e se há direito líquido e certo passível de tutela via mandado de segurança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5 - A Lei Complementar Municipal nº 050/2010 utiliza o verbo "autorizar" em seu artigo 1º, conferindo à Administração Pública uma faculdade, e não um dever impositivo, para a contratação de planos de saúde específicos para suas autarquias.

6 - A escolha lexical do legislador foi deliberada. Se a intenção fosse impor obrigação inafastável, a redação seria imperativa. A autorização constitui ato discricionário por excelência, inserindo-se no mérito administrativo a decisão sobre conveniência e oportunidade da contratação.

7 - A decisão de unificar os serviços de saúde em plano único para todo o município representa exercício regular do poder discricionário conferido pela lei, não configurando omissão administrativa ilegal.

8 - Não cabe ao Poder Judiciário imiscuir-se nas razões de conveniência e oportunidade que levaram a Administração a unificar o plano de saúde, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes.

9 - Os servidores da autarquia não ficaram desassistidos, tendo sido integrados a plano de saúde existente. A discussão sobre eventual equivalência ou inferioridade da cobertura demanda dilação probatória incompatível com o rito mandamental.

10 - A ausência de ato ilegal ou abusivo que viole direito líquido e certo afasta o cabimento do mandado de segurança, nos termos do art. 1º da Lei 12.016/2009.

IV. DISPOSITIVO

11 - Negado provimento ao recurso de apelação, mantendo-se a sentença de extinção do mandado de segurança, ainda que por fundamento diverso.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0569231-49.2017.8.05.0001
, em que figuram como apelante SINDICATO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA DO SALVADOR e como apelada SUCOP - SUPERINTENDENCIA DE CONSERVACAO E OBRAS PUBLICAS DO SALVADOR.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por maioria,
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator p/ o acórdão